Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Número do processo: 0006592-55.2018.8.07.0003 Apelante(s): CLEVERSON DE OLIVEIRA QUADROS Apelado(as): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Em face do teor da certidão contida no ID 21098985, pág. 01, intime-se pessoalmente o acusado Cleverson de Oliveira Quadros para ciência da inércia de seu advogado em apresentar as razões recursais e para, querendo, constituir novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias. No mandado de intimação deverá constar que, caso o acusado não constitua advogado particular dentro do prazo assinalado, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para patrocinar a defesa nos autos. Intimações necessárias. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator